Tribunal: TJDFT
Processo: 0702104-55.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em questão
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos inicias. Em suas razões, alega que recebeu um cartão de crédito do banco requerido sem ter feito a solicitação e que vem realizando pagamentos indevidos desde então. Aduz que o envio de cartão não solicitado é considerado prática abusiva pelo CDC.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, uma vez comprovada a hipossuficiência da parte recorrente (ID 63867763). Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a existência do negócio jurídico.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
5. O art. 6o c/c o art. 30 e 31, do CDC dispõe que a informação passada ao consumidor deve ser adequada e clara, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Devendo o fornecedor responder independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme art. 14 do CDC.
6. No caso, observa-se que a parte autora contratou, com a aposição de sua assinatura, com o banco recorrido “Termo de adesão de cartão de crédito consignado emitido pelo banco BMG S.A e autorização para desconto em folha de pagamento”, além de ter contratado “Cédula de crédito bancário (CCB)” (ID 63867782). Os referidos documentos demonstram a indicação de todos os dados necessários para a contratação, além de constar expressamente que haveria a emissão de cartão de crédito, de modo que à autora não cabe alegar que o cartão de crédito lhe foi enviado sem sua autorização ou solicitação. Além disso, verifica-se que foram realizadas duas transferências pelo Banco requerido para a conta da autora (ID 63867784), não tendo a recorrente impugnado tais provas ou demonstrado que o valor foi devolvido ao banco.
Ainda,
7. Pontua-se que apesar de a recorrente alegar a abusividade do envio de cartão de crédito sem solicitação, requer a declaração de inexistência de negócio jurídico. Assim, comprovado que a autora/recorrente realizou a contratação de cartão de crédito consignado não há que se falar em vício de consentimento e dever prevalecer o contratado, privilegiando-se o princípio do pacta sunt servanda.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade, conforme art. 99 do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.